Tribunal: TJBA
Processo: 8174319-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174319-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

APELADO: ADALZIRA ALVES BRANDAO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por associação contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com a autora, declarou a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: saber se há relação jurídica válida que justifique os descontos realizados; se é cabível a repetição do indébito em dobro; se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; e saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser reduzido.

III. Razões de decidir:

A associação recorrente não apresentou prova válida da contratação, ônus que lhe incumbia, conforme previsto no CDC.

A ausência de contrato firmado afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a devolução em dobro, nos termos do art. 42, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, ensejando dano moral presumido
(in re ipsa
).

O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a ilegalidade dos descontos. 2. Configurado o desconto indevido sem prova de autorização, é cabível a restituição em dobro. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido. 4. A fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e não comporta redução.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8174319-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
, ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
e Apelado,
ADALZIRA ALVES BRANDAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

05

Procurador(a) de Justiça